Tribunal: TJBA
Processo: 8037102-36.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037102-36.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0003630-17.2013.8.05.0027 PACIENTE: ADENILDO MELO DA SILVA IMPETRANTE: RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA PROCURADORA: LUIZA POMPONET SAMPAIO RAMOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR FALTA DE REQUISITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DECURSO DO PRAZO DO ART 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NECESSIDADE DE REEXAME PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE. O rito célere do Habeas Corpus exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir com as peças necessárias. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal se não se observa desídia do Juízo e se a delonga decorre da própria complexidade do feito, sem afronta ao princípio da razoabilidade. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda a demonstração de desídia na condução do feito. O simples decurso do prazo estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade da prisão preventiva, não a torna automaticamente ilegal, consistindo em mera irregularidade, incapaz de viciar a custódia cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8037102-36.2022.8.05.0000, da Comarca de Bom Jesus da Lapa-BA, em que figura como impetrante Rafael de Almeida Rocha e paciente Adenildo Melo da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder em parte a ordem, para determinar o reexame da custódia cautelar decretada, pelas razões expostas no voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8037102-36.2022.8.05.0000)